Tribunal: TJSP
Processo: 2262159-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato bancário na modalidade empréstimo consignado com pedido de antecipação de tutela – Insurgência em face de decisão que deferiu a medida de urgência para limitar os descontos a 30% dos rendimentos líquidos mensais da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00,00 (quinhentos reais) para cada descumprimento mensal – Improcedência do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato bancário na modalidade empréstimo consignado com pedido de antecipação de tutela – Insurgência em face de decisão que deferiu a medida de urgência para limitar os descontos a 30% dos rendimentos líquidos mensais da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00,00 (quinhentos reais) para cada descumprimento mensal – Improcedência do inconformismo – Aplicação do limite de 30% consolidado na jurisprudência - Medida que se autoriza pelo poder de cautela do Magistrado – Banco autorizado a proceder desconto a título de empréstimos pessoal/consignado limitado a 30% dos vencimentos líquidos da autora/agravada – Prioridade à integridade física e moral da autora que, entretanto não pode esquivar-se de cumprir sua parte – Limitação judicialmente determinada mantida - Multa – Legalidade – Hipótese em que se fazia necessária a estipulação da multa, não obstante a intrínseca carga mandamental contida na decisão judicial – Valor fixado que se mostra razoável – Multa mantida para o caso de descumprimento - Hipótese de manutenção da decisão hostilizada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2262159-63.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes - Voto 32449
Registro: 2020.0001047702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262159-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
BANCO DAYCOVAL S/A, é agravada ELISABETE SABINO GERMANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2262159-63.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes - Voto 32449
VOTO No: 32449
AGRV.No: 2262159-63.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
AGTE. : BANCO DAYCOVAL S/A.
AGDA. : ELISABETE SABINO GERMANO
Agravo de instrumento
Ação revisional de contrato
bancário na modalidade empréstimo consignado com pedido
de antecipação de tutela Insurgência em face de decisão
que deferiu a medida de urgência para limitar os descontos a
30% dos rendimentos líquidos mensais da autora, sob pena
de multa diária de R$ 500,00,00 (quinhentos reais) para
cada
descumprimento
mensal

Improcedência
do
inconformismo Aplicação do limite de 30% consolidado
na jurisprudência - Medida que se autoriza pelo poder de
cautela do Magistrado
Banco autorizado a proceder
desconto a título de empréstimos pessoal/consignado
limitado
a
30%
dos
vencimentos
líquidos
da
autora/agravada Prioridade à integridade física e moral da
autora que, entretanto não pode esquivar-se de cumprir sua
parte
Limitação judicialmente determinada mantida -
Multa Legalidade Hipótese em que se fazia necessária a
estipulação da multa, não obstante a intrínseca carga
mandamental contida na decisão judicial Valor fixado que
se mostra razoável
Multa mantida para o caso de
descumprimento - Hipótese de manutenção da decisão
hostilizada - Recurso desprovido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado contra decisão de
fls. 74/75 destes, que em 'ação revisional de contrato
bancário na modalidade de empréstimo consignado com
pedido de antecipação de tutela', deferiu a medida de
urgência “para o fim de determinar à ré que realize os
descontos de empréstimos consignados somente até o limite
percentual de 30% dos rendimentos líquidos mensais da
parte autora, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada
descumprimento mensal”.
Sustenta o banco que a parte agravada
ajuizou a presente demanda confessando ter realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2262159-63.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes - Voto 32449
empréstimos consignados com desconto em sua folha de
pagamento. Em suma, após obter a liberação do montante
pecuniário solicitado, a parte agravada tenta 'culpar' o
Banco agravante por seu descontrole financeiro, alegando,
inclusive, suposta hipossuficiência técnica e financeira.
Alega que os descontos dos empréstimos ultrapassam o
percentual de 30% e que tal fato lhe causa demasiados
prejuízos. Após a liberação da quantia pleiteada e a
contração de vários empréstimos, comprovando o seu
patente descontrole financeiro, a parte autora ajuizou a
presente demanda, com a pretensão de que o valor das
parcelas dos empréstimos seja reduzido, ocasionando a
limitação de 30% dos descontos (fls. 04).
Não há que se falar em nenhuma ilegalidade
na conduta do agravante, devendo ser revogada a Tutela
deferida. Foi a própria parte agravada quem deu causa ao
aumento dos descontos em sua folha de pagamento. Já que
ninguém está sujeito às obrigações que não tenha
contraído, implicando fato dos indivíduos terem que
respeitar todas as obrigações em relação às quais tenham
dado consentimento. A autonomia da vontade é uma parte do
princípio geral da autodeterminação das pessoas que têm
nele um princípio prévio ao ordenamento jurídico e que o
valor que com ele deve realizar-se está reconhecido pelos
direitos fundamentais (fls. 04/05).
Afirma que não está descontando valores
acima do limite da margem consignável e que mesmo a
agravada alegando que com isso está percebendo valor
líquido
restante
insuficiente
à
sua
subsistência,
verifica-se que ainda lhe restam a quantia de R$ 3.458,01
(fls. 05/06).
Destaca que, quando da formalização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2262159-63.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes - Voto 32449
instrumentos, o Banco Daycoval verificou cuidadosamente a
margem
consignável
da
parte
autora.
Quando
da
formalização da operação, a parte autora apresentou
'comprovante mensal de rendimentos', onde constam os
rendimentos e descontos efetuados no seu benefício.
Ademais, a margem de cada servidor é disponibilizada pelo
próprio empregador, que defere ou não a averbação do
empréstimo. No caso em questão, o empréstimo foi
concedido baseando-se na margem aprovada pelo empregador,
que também prevê o limite permitido para cada banco,
sendo que o Banco Daycoval está devidamente enquadrado
(fls. 06/07).
Cabe à parte autora organizar a sua vida
financeira de maneira a não comprometer a integralidade
do que recebe, não se mostrando admissível que o ônus
quanto aos eventuais atos praticados com irresponsabilidade e falta de cautela sejam
posteriormente transferidos para os credores, os quais
deverão indevidamente suportar as reduções nos créditos e
consequentes prolongamentos de prazo para sua quitação
(fls. 07/08).
Insurge-se ainda, o banco, em face da
multa fixada, devendo seu valor condizer com a realidade
econômica das partes, de forma a não deixar que o
obrigado arque com um ônus excessivamente oneroso, assim
como evitar que o credor enriqueça indevidamente, o que,
por certo, é proibido pelo ordenamento jurídico. Sendo
assim, na eventualidade de não ser revogada a Tutela,
requer seja diminuído o valor da multa em caso de
descumprimento, sendo arbitrado um valor razoável e
proporcional, sob pena de enriquecimento ilícito da parte
agravada (fls. 09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2262159-63.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes - Voto 32449
Em suma, clama pela reforma da decisão
agravada, com a revogação da medida de urgência deferida,
bem como, seja reduzido o valor da multa, sendo limitada
a um valor razoável e proporcional (fls. 09/10).
Recurso formalmente em ordem, processado
com
a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
dispensada resposta da parte contrária.
É o relatório do necessário.
2) A presente insurgência não merece prosperar.
Inicialmente,
em
que
pese
os
julgados
mencionados pelo ora agravante, no âmbito da antecipação
de tutela, antes de terminada a instrução processual,
possíveis são os descontos, mas sem superar os 30% do
montante dos proventos mensais do mutuário, o que poderia
comprometer a subsistência da parte autora.
Segundo se constata do exame dos autos, a
agravada, funcionária pública municipal aposentada (fls.
43), firmou junto ao banco agravante vários empréstimos
consignados. Relata a agravada em sua peça inicial, que a
soma das prestações mensais referentes às operações
contratadas, supera a margem de 30% dos seus vencimentos
líquidos mensais (fls. 15/39).
É majoritário nesta Corte de Justiça, em
conformidade com o entendimento do STJ que, configurada a
possibilidade de haver descontos oriundos de empréstimos
bancários nos vencimentos ou proventos do mutuário, tais
deduções respeitem o limite de 30% (trinta por cento) dos
seus vencimentos líquidos, quais sejam o valor total
bruto a receber, deduzidos os descontos obrigatórios,
automaticamente
realizados
quando
da
efetivação
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2262159-63.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes - Voto 32449
pagamento.
Nesse sentido:
“DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO
CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LIMITE
DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL.
1.
O
decisum
vergastado,
ao
estabelecer o limite de desconto consignado em
70% (setenta por cento) do valor bruto do
vencimento da agravada, destoa da orientação
do STJ, no sentido de que tal limite deve ser
de 30% (trinta por cento) dos rendimentos
líquidos do servidor público.
2. Os descontos de empréstimos na
folha de pagamento são limitados ao percentual
de 30% (trinta por cento) em razão da natureza
alimentar dos vencimentos e do princípio da
razoabilidade.
3. Agravo Regimental não provido” (cf.
STJ AgRg no REsp: 1414115 RS Min. HERMAN
BENJAMIN. J. 15-5-2014).
Cabe ressaltar que, ao contrário do que
entende a agravada, em princípio, e de maneira geral, a
operação realizada pelos bancos não pode, justamente em
função da concordância do mutuário, ser considerada como
retenção
indevida
ou
constrição
judicial
de
seus
vencimentos, mas como mera compensação de débitos, cuja
legitimidade
enfrenta
séria
e
relevante
discussão
judicial e doutrinária.
Neste
caso,
entretanto,
devem
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2262159-63.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes - Voto 32449
sopesados
detalhes
importantes
que
não
podem
ser
considerados rotineiros ou irrelevantes, sobretudo porque
inviabilizado
o
acesso
a
quantia
relevante
dos
vencimentos da parte, o que não é admissível, podendo
conduzi-la à situação de miserabilidade, não lhe restando
outra opção como meio de subsistência.
Nesse passo, não se pode dar prioridade a
princípios como o do direito líquido e certo, do pacta
sunt servanda, ou mesmo da boa fé nas contratações quando
está em discussão direito básico à sobrevivência e
integridade física e moral do jurisdicionado, que não
pode abrir mão de despesas com moradia, alimentação,
vestuário, ou seja, despesas essenciais da vida.
Ademais, não se está privando o banco de
seu direito de reaver aquilo que lhe é devido, dando-se
apenas uma redução nos valores das prestações, e, com
isso, um alongamento no prazo para o seu devido
ressarcimento, que, entretanto, dar-se-á na íntegra do
montante que, a final, se veja efetivamente devido,
inclusive com as cominações pertinentes.
Trata-se de medida concedida com base em
cognição superficial e no poder geral de cautela do
Julgador, que dele se pode valer independentemente da
presença dos requisitos expressamente autorizadores de
medidas como a antecipação da tutela jurisdicional
invocada pelo litigante, visando resguardar direito
básico da parte para permitir discussão mais aprofundada
a respeito das eventuais ilegalidades apontadas, sendo
plenamente possível a reversão da medida, se o caso.
Com relação à aplicação da multa para o
caso de descumprimento da determinação judicial, era
realmente necessária sua estipulação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2262159-63.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes - Voto 32449
A intrínseca carga mandamental contida na
decisão deveria ser suficiente para fazer com que o banco
agravante limitasse os descontos na forma determinada.
Entretanto, a experiência tem demonstrado que boa parte
das determinações judiciais dirigidas às instituições
financeiras tem sido descumprida.
Não se pode deixar de destacar que a multa
fixada não acarretará qualquer prejuízo ao banco porque
não incidirá se ele se limitar a cumprir a decisão ora
confirmada, abstendo-se de proceder ao desconto ilimitado
enquanto perdurar a discussão judicial.
A não incidência da multa, portanto,
depende apenas da vontade do banco agravante.
Por tais motivos, a multa merece ser
mantida, inclusive no valor fixado, que se mostra
razoável
e
proporcional
ao escopo pretendido,
não
implicando enriquecimento sem causa da parte agravada.
Ante exposto, mantém-se íntegra a decisão
hostilizada.
Nega-se,
pois,
provimento
ao
recurso
interposto.
JACOB VALENTE
Relator